Tribunal: TJDFT
Processo: 0710514-40.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. REVELIA. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. NULIDADE. DISTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ARRAS. RESTITUIÇÃO.
1. Não há revelia quando um dos réus contestar a ação (CPC, art. 345, I).
2. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo.
3. A culpa pelo distrato deve ser atribuída ao promitente vendedor quando demonstrado documentalmente que o motivo para a rescisão contratual, qual seja, ausência de financiamento imobiliário pelo promitente comprador, não ocorreu. Nesse caso, as arras devem ser restituídas pelo promitente vendedor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.